Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706220-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA RESENDE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição autônoma apresentada pela EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, com fulcro nos §§1o e 3o do art. 1.012 do CPC, cujo objeto é a antecipação dos efeitos da tutela deduzida no apelo já interposto, mas ainda não distribuído. A apelação foi interposta contra a sentença (ID 109264570) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de conhecimento movida em desfavor de PATRICIA RESENDE TEIXEIRA (processo no 0701413-58.2021.8.07.0015), julgou improcedente o pleito – insolvência civil – e condicionou ao trânsito em julgado a expedição de alvará em favor da parte autora, para levantamento da quantia depositada em juízo pela ré. A peticionante sustenta, em síntese, a possibilidade de levantamento imediato da quantia depositada pela parte contrária, por se tratar de valor incontroverso. Pugna, portanto, pela concessão do efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. A pretensão, todavia, não admite conhecimento. Em consulta ao processo no 0701413-58.2021.8.07.0015, verifica-se que a peticionante/recorrente não formula, em sua apelação, pleito de levantamento imediato do valor depositado em juízo; limita-se a postular a declaração de insolvência da requerida (ID 114988216, origem). O levantamento imediato da quantia depositada somente é deduzido perante o juízo singular, na petição de ID 115618372, apresentada após a interposição do apelo – pretensão indeferida (ID 115842434). O art. 1.012, nos §§1o e 3o, do CPC, prevê a possibilidade de imediata produção de efeitos da sentença, nos termos em que esta foi proferida. Tal faculdade não deflagra nova oportunidade de impugnação de fundamentos ou comandos não questionados no apelo, tampouco autoriza o aditamento das razões recursais. Na verdade, a recorrente pretende, veladamente, utilizar a presente petição como instrumento para complementar o apelo interposto – o que não se admite, porquanto operada a preclusão consumativa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido autônomo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator